Tribunal: TJBA
Processo: 0041646-26.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041646-26.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BARRETO GOMES

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0041646-26.2010.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, figurando como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e apelado
ANTONIO BARRETO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA